Tribunal: TJPA
Processo: 0001226-18.2010.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001226-18.2010.8.14.0004

APELANTE: ANTONIO CELSO CAMARGO DE FREITAS

APELADO: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, FUNDACAO HOSPITALAR VALE DO JARI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº: 0001226-18.2010.8.14.0004

Recurso de Apelação Cível

Apelante: Antonio Celso Camargo de Freitas

Apelado: Município de Almeirim

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO CELSO CAMARGO DE FREITAS contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da Vara Única de Almeirim, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA manejada pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 12345740):

“
II - Dispositivo.

Ante o exposto, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e julgo parcialmente procedente o pedido inicial
para condenar a Prefeitura Municipal de Almeirim
a pagar à
Antonio Celso Camargo de Freitas
os valores devidos: a) 13º (décimo terceiro) salário referente a todo período contratual; c) Férias remuneradas acrescidas do terço constitucional referentes a todo período contratual d) Levantamento dos depósitos do FGTS também relativo a todo período contratual.”

Inconformado, Antonio Celso Camargo de Freitas interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido e efetuado o pagamento das horas extras e dos plantões por todo o período trabalhado, com repercussão sobre o aviso prévio, 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, fgts e multa de 40%.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado em id 12345746.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar uma vez que a matéria em debate não estar elencada no art. 5º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP
.
(Id. 12391266).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que concedeu parcialmente o pedido da inicial, declarando nulo do contrato administrativo temporário firmados pelas partes, e condenando a municipalidade ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário, Férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e Levantamento dos depósitos do FGTS.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao
FGTS e ao saldo de salário
a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012).

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014).

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Compulsando os autos, temos que o requerente prestou serviços para o Município de Almeirim/PA pelo período de 2005 a 2009, exercendo a função de médico.

As contratações foram realizadas de forma sucessiva e reiterada, afastando o caráter temporário previsto no art. 37, IX, da CF/88.

Insta salientar, que se encontra escorreita a condenação da municipalidade ao pagamento das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, 13º salário e o FGTS, vez que a municipalidade não conseguiu comprovar o efetivo pagamento das referidas verbas.

Em relação ao pleito de horas extras e plantões realizados, o pedido não merece prosperar, posto que não carreou aos autos nada que comprovasse as suas alegações de forma cabal e efetiva, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023